Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (EMBARGADO), MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN - CPF: 970.083.118-34 (EMBARGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DEFESA DA MEAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN.

Inconformada, a Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

A Embargante alega que não integrou o polo passivo da Ação de Execução movida em face de seu esposo. Por essa razão, afirma que sua ausência no feito executivo impõe a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais praticados. Nesse sentido, ainda afirma que o acórdão é omisso.

Alegou infringência ao art. 5o, LIV da Constituição Federal, bem como aos arts. 114, 281 e 283, todos do Código Civil.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados para que declarar nulo todos os atos processuais praticados na Ação de Execução. Requer o provimento dos Aclaratórios visando prequestionar os artigos citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Embargados
WALTER TRABACHIN e MARTHA FONSECA MANZANO TRABACHIN
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Embargos de Terceiro,
deferiu o pedido liminar formulado por
CRISTIANE DE FÁTIMA BATISTA DO CARMO
e determinou a suspensão do trâmite da Ação de Execução n.o 0031215-05.2011.8.11.0041, bem como da hasta pública.

Inconformados, os Embargados afirmaram que não há provas da propriedade e/ou posse da Embargante em relação ao imóvel litigioso e que a Embargada não tem legitimidade para opor os Embargos de Terceiro.

Aduziram que não houve prejuízo em razão da ausência da citação da Embargada, haja vista que, na eventualidade de ser reconhecido o seu direito à meação, a sua cota parte decorrente da arrematação do imóvel lhe será assegurada.

Defenderam que a mera alegação de copropriedade do cônjuge que não integrou a Execução não impede a continuação do ato constritivo, uma vez que não se trata de bem de família.

Alegaram que, ao tempo da celebração do contrato que culminou no ajuizamento da Execução, o Executado José Carlos Corrêa Ramos era solteiro e não havia declarado união estável.

Com esses argumentos, requereram o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento aos atos expropriatórios.

O recurso foi provido por unanimidade para revogar a decisão agravada e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito executivo, desde que seja reservado 50% (cinquenta por cento) do produto da alienação do imóvel em favor do cônjuge alheio à execução até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Em face dessa decisão, a Embargante
Cristiane de Fátima Batista do Carmo
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a Embargante sustenta que o voto condutor é omisso, pois não mencionou que a ausência de citação na Ação de Execução movida em face de seu cônjuge enseja a nulidade de todos os atos praticados, inclusive a penhora sobre o imóvel comum ao casal.

Com efeito, as alegações da Embargante não prosperam, porquanto se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do artigo 843 e seguintes do CPC.

Citei no acórdão embargado que, o fato de o imóvel compor o patrimônio comum do casal não impede seja ele penhorado, inclusive levado à hasta pública, desde que resguardado o produto da alienação ao cônjuge alheio à execução.

Assinalei que o ato constritivo poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem.

Consignei que a parte Embargante não demonstrou a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano, de modo que é de rigor a reforma da decisão agravada a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executivo e dos atos expropriatórios, em virtude da ausência de manifesto prejuízo à Embargante, ora cônjuge meeira.

Por todo o exposto, citei no acórdão que é desnecessária a suspensão do trâmite da execução e dos atos expropriatórios, pois, nos termos do art. 843 do CPC, será assegurada à Embargante a reserva da quota-parte decorrente do produto de alienação do imóvel.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Na situação sob exame, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao expor os fatos e fundamentos que motivaram a reforma da decisão agravada.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos e julgados citados pela Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022